Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por David Servulo Campos e Juliana Pereira de Sá contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que os condenou ao pagamento de taxas condominiais vencidas e vincendas, bem como das custas e dos honorários advocatícios. No apelo, os recorrentes pleiteiam a concessão da gratuidade da justiça. Por meio do despacho de ID no 71990272, determinou-se aos recorrentes a comprovação do direito ao benefício requerido, mediante juntada aos autos dos extratos bancários dos últimos três meses de todas as instituições financeiras com que mantém relacionamento, de comprovantes de folhas de pagamento ou de benefício previdenciário e, além disso, da última declaração de imposto de renda anual. Além disso, determinou-se a intimação da apelante Juliana para regularizar sua representação processual. Manifestação ao ID no 72442293, com a juntada de documentos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ante a juntada do instrumento de procuração de ID no 72442301, o vício de irregularidade da representação processual da recorrente Juliana foi devidamente sanado. Não obstante, intimadas, as partes não colacionaram aos autos prova da afirmada hipossuficiência. Com efeito, os extratos juntados pelo recorrente David não demonstram a afirmada incapacidade financeira para custeio das despesas processuais, sobretudo porque desacompanhados dos demais documentos versados no despacho de ID no 7199027. Do seu turno, a apelante Juliana não juntou qualquer documento que comprove a hipossuficiência alegada. Observa-se, ademais, que os documentos juntados com as contrarrazões de apelo (IDs no 71785438 e 71785439) denotam, em princípio, capacidade financeira suficiente dos recorrentes para pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. De fato, como se sabe, a gratuidade da justiça é deferida com efeitos ex nunc, não alcançando atos processuais anteriores, inclusive, eventual condenação ao pagamento de despesas inerentes a sucumbência fixada em sentença, se o deferimento da benesse lhe é posterior. Por sua vez, o valor do preparo de apelação vigente no âmbito deste egrégio Tribunal é de apenas R$ 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos), conforme a Resolução no 4/24, do Conselho da Magistratura. Há, portanto, fundada suspeita que afasta a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência que aparelham os autos. Diante disso, revelava-se imprescindível aos apelantes, para usufruir da benesse legal, a prova da afirmada miserabilidade. Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça. Intimem-se os apelantes para recolherem o preparo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator